Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705149-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SILVA MOREIRA AGRAVADO: INOVAT ELEVADORES LTDA, CLARIMED REPRESENTACAO E LOCACAO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, haja vista que se limitou a anexar “comprovante de agendamento de boleto” (id 55754371), deixando, assim, de comprovar o efetivo pagamento no momento da interposição do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora